Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705440-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MICHAEL DOUGLAS SANTOS DE SOUSA PACIENTE: ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MICHAEL DOUGLAS SANTOS DE SOUSA em favor de ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 07/02/2025 pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ocorrido em Valparaíso de Goiás/GO. Informa que o Juízo a quo, durante a audiência de custódia, se declarou incompetente para conhecer da questão, por ter sido o fato praticado em outro Estado. Determinou, então, a remessa do feito a uma das Varas Criminais da Comarca de Valparaíso de Goiás. Informa haver protocolado pedido de relaxamento da prisão perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, tendo o Ministério Público opinado pelo relaxamento da prisão e pleiteado a decretação da preventiva. Aduz, no entanto, que o magistrado de Valparaíso apenas oficiou a 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, sem adotar qualquer medida concreta. Sustenta a ilegalidade da prisão, pois até o momento não houve comunicação à autoridade coatora e o paciente permanece recolhido nesta Unidade Federativa. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pelo relaxamento da prisão para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. O paciente, ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, foi preso em flagrante delito no dia 07/02/2025, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Conforme consignado na Ata de Audiência de Custódia (ID 225260783 - origem), o Juízo a quo declinou da competência para uma das Varas Criminais de Valparaíso de Goiás/GO, nos seguintes termos: “DECIDO. A análise do caso, neste ato, fica prejudicada. Isso porque, nos termos do PA 24.619/2015, adveio orientação do Gabinete da Corregedoria deste TJDFT no sentido de que “não sejam submetidos à apreciação do NAC/TJDFT” APFs de competência de outras Unidades de nossa Federação. Observa-se que o fato ocorreu no município de Valparaíso de Goiás/GO – tal como narrado no APF –, sendo certo que o Juízo competente para a causa é o do local da consumação do delito (ou do último ato de execução), conforme artigo 70, caput do CPP, razão pela qual o caso é de declínio da competência para análise do auto de prisão em flagrante para o juízo competente, qual seja, uma das Varas Criminais de Valparaíso de Goiás/GO. Dessa forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA, devendo a Secretaria diligenciar pela remessa, com urgência, do caso para o foro tido como competente (uma das Varas Criminais da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO). OS AUTUADOS DEVERÃO AGUARDAR NO CDP ATÉ A DATA DE SEU RECAMBIAMENTO OU OUTRA DELIBERAÇÃO DO JUIZ COMPETENTE. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. ENCAMINHE-SE À UBS/DCCP para informar que o autuado JOÃO PAULO relatou que é asmático, faz uso da bombinha e possui transtorno de ansiedade aguda. Confiro a esta decisão FORÇA DE ENCAMINHAMENTO. Encaminhem-se. Nada mais foi requerido”. (grifos acrescidos) De fato, nos termos do art. 69, I, do Código de Processo Penal, o lugar da infração determinará a competência do Juízo, isto é, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (art. 70 do CPP). Ademais, nos termos do art. 6o, do Código Penal, “considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”. Da análise dos autos, em especial do Auto de Prisão em Flagrante (ID 225229819), verifica-se que o crime de roubo foi supostamente consumado no supermercado Assaí Atacadista, localizado em Valparaíso de Goiás/GO. Dessa forma, correto o reconhecimento da competência do juízo do mencionado município. Conforme relatado, o impetrante protocolou pedido de relaxamento da prisão perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (autos no 5110321-19.2025.8.09.0162), tendo o magistrado, no dia 14/02/2025, determinado a expedição de ofício “aos Juízos da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, solicitando a imediata remessa dos autos de n°: 0701409-94.2025.8.07.0010 - PJe TJDFT a esta 2a Vara Criminal, visando a análise dos pleitos defensivos e ministerial” (ID 68814411, pág. 121). Já nos autos de origem, não há, até o momento, qualquer informação acerca do recebimento do referido ofício ou encaminhamento do feito àquela Comarca. Embora ainda não tenha sido realizada a audiência de custódia, é pacífico o entendimento desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores no sentido de que o mero atraso na realização da audiência de custódia, por si só, não implica imediato relaxamento da prisão em flagrante. A propósito: (...) 3. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais". 4. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade. Por isso, fica superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 5. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 729.771/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.) Desse modo, diante da natureza do delito cometido, que envolve violência e grave ameaça, e considerando que, conforme consignado acima, eventual atraso na realização da audiência de custódia não implica na imediata soltura, bem como que não se alega ilegalidade da prisão em flagrante, prudente que se aguarde a manifestação do juízo da comarca de Valparaíso de Goiás na audiência de custódia a ser realizada. Assim, prima facie, não há o alegado constrangimento ilegal a ser combatido pela via do writ. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações, mormente quanto a alegada demora no envio dos autos à comarca cuja competência foi reconhecida. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator